Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706474-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: DELCIMAR PIRES MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que a agravante realizasse o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 15 dias, com a fixação de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Em análise dos pressupostos processuais, verificou-se que a guia de recolhimento das custas recursais e o respectivo pagamento referem-se a recurso de apelação (ID 69073504). Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o recorrente o ocorrido, e comprove o recolhimento do preparo até a interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (art. 1.007, § 4o, do CPC), sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator